Tribunal: STF
Processo: ARE 1556890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CARF. VOTO DE QUALIDADE. RESTRIÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 19-E DA LEI Nº 10.522/2002. PORTARIA ME Nº 260/2020. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de Apelação interposta pela impetrante em face de r. sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, denegou a segurança pretendida para que seja reconhecida a ilegalidade de acórdãos proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em razão da aplicabilidade do voto de qualidade, em afronta ao art. 19-E da Lei nº 10.522/2002, incluído pela Lei nº Lei nº 13.988/2020.



    2. O voto de qualidade no âmbito do CARF, com ampla previsão legal e simetria com outros órgãos judicantes de natureza administrativa, é utilizado como critério de desempate nas hipóteses de impasse entre os julgadores, decorrendo da composição paritária do órgão, que é integrado por igual número de representantes da Fazenda Nacional e dos contribuintes.



    3. A legalidade do voto de qualidade já foi assentada em diversos precedentes do C. STJ e dos Tribunais Regionais Federais, sendo matéria pacífica na jurisprudência pátria.



    4. O art. 19-E da Lei nº 10.522/22 não revogou a previsão contida no art. 25, § 9º, do Decreto nº 70.235/72, apenas restringiu sua incidência aos "processos administrativos de determinação e exigência de créditos tributários". Desse modo, não há qualquer ilegalidade na Portaria ME nº 260/2020, que apenas esclareceu o sentido da norma.



    5. Os processos administrativos destinados a homologar declarações de compensação (PER/DCOMP) apresentadas pelo contribuinte não se enquadram no conceito de "determinação e exigência de créditos tributários", conforme definido pelo Decreto nº 7.574/2011. Assim, não há qualquer ilegalidade na utilização do voto de qualidade na apreciação de recurso pelo CSRF, nas hipóteses em que decidir pela homologação parcial das compensações declaradas pelo contribuinte.



    6. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    3. A matéria controvertida no presente recurso limita-se a determinar a aplicabilidade do art. 19-E da Lei nº 10.522/2002, incluído pela Lei nº 13.988/2020, aos processos administrativos fiscais que versam sobre pedidos de compensação ou restituição.



    4. Voto de qualidade



    O Decreto nº 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal em âmbito federal, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de Lei Ordinária, contendo a seguinte disposição: [...]



    O voto de qualidade no âmbito do CARF, com ampla previsão legal e simetria com outros órgãos judicantes de natureza administrativa, é utilizado como critério de desempate nas hipóteses de impasse entre os julgadores, decorrendo da composição paritária do órgão, que é integrado por igual número de representantes da Fazenda Nacional e dos contribuintes 1 .



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu acerca da legalidade do voto de qualidade, na medida em que fixado ordinariamente por lei, atendendo-se ao princípio da legalidade, fixado em disposições constitucionais inequívocas, como se verifica da ementa a seguir transcrita: [...]



    5. No caso dos autos, a impetrante afirma que apresentou PER/DCOMPs ao Fisco, visando utilizar créditos em seu favor, decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL, para fins de adimplir seus débitos fiscais, no âmbito dos PAFs nº 16682.720732/2014-31, 16682.720734/2014-21 e 16682.720.7312014-97.



    Em primeira instância administrativa, as compensações foram homologadas apenas em parte. Interposto recurso voluntário, o CARF decidiu por sua homologação integral.



    Porém, ao acolher recurso especial da Fazenda Nacional, o CSRF decidiu pela homologação parcial, com base no voto de qualidade proferido pelo presidente da 3ª Turma daquele órgão (Evento 1, ANEXO3, dos autos originários).



    A impetrante sustenta a tese de ilegalidade do voto de qualidade proferido, pois ao tempo em que foram proferidos os acórdãos pelo CSRF, já estava em vigor o art. 19-E da Lei nº 10.522/2002, incluído pela Lei nº 13.988/2020, o qual seria aplicável também aos processos que versam sobre compensação tributária. [...]



    7. Não se verifica qualquer ilegalidade no ato regulamentar acima transcrito. A disposição do art. 19-E acima referido não teve o condão de extinguir o voto de qualidade no âmbito do CARF, visto que não revogou o § 9º do art. 25 do Decreto nº 70.235/72, apenas restringiu sua incidência ao julgamento dos "processos administrativos de determinação e exigência de créditos tributários".



    Tal conceito é fornecido pelo Decreto nº 7.574/2011, que, ao regulamentar as várias espécies de processo administrativo fiscal no âmbito da União, deixa evidente que o "processo de determinação e exigência de créditos tributários" (Título II) situa-se em categoria diversa dos "processos de reconhecimento de direito creditório", onde se enquadram aqueles que versam sobre compensação e restituição de tributos (Título III, Capítulo II, Seção III).



    Logo, verifica-se que a Portaria ME nº 260/2020 nada mais fez do que esclarecer o sentido da norma prevista no art. 19-E da Lei nº 10.522/2002.



    8. Ademais, não prospera o argumento da impetrante no sentido de que os procedimentos nos quais são apreciados os PER/DCOMPs apresentados pelos contribuintes podem ser classificados como sendo "processo de determinação e exigência de créditos tributários", pelo simples fato de haver exigibilidade do tributo em caso de não homologação integral.



    O fato de o art. 74 da Lei nº 9.430/96 fazer remissão ao rito procedimental do Decreto nº 70.235/72 não altera esse panorama.



    Aliás, como bem observou o ilustre representante do Ministério Público Federal, a rigor, tal alegação conduz a uma compreensão oposta à tese defendida pela impetrante (Evento 4, fls. 04/05).



    Com efeito, a disposição do art. 74, § 11, da Lei nº 9.430/96 determinando que "a manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9º e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto nº 70.235" apenas reforça a incidência do próprio 25, § 9º, do referido Decreto, que traz expressa determinação sobre o voto de qualidade.



    9. No mais, cumpre ressaltar que a orientação adotada pelo CSRF no acórdão nº 9303-011.288, no sentido de que a declaração de compensação não se presta a caracterizar a denúncia espontânea (art. 138 do CTN) está em perfeita consonância com a orientação consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente abaixo citado: [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente